Tribunal: TJES
Processo: 5001255-27.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-27.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GONCALVES RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI n° 5001255-27.2022.8.08.0069

Recorrente: FERNANDA GONCALVES RAMOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS RELATIVOS AO 13º SALÁRIO, ÀS FÉRIAS E AO ADICIONAL DE 1/3, BEM COMO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DO PERÍODO DE 2017 A JUNHO DE 2021. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO (ID6811734). PAUTA DE SESSÃO DE JULGAMENTO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 19/10/2023, COM PREVISÃO EXPRESSA DE QUE OS PRAZOS FLUIRIAM A PARTIR DE 13/11/2023. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS FINDADO EM 20/11/2023. RECURSO INTERPOSTO EM 01/12/2023. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)